Tribunal: STF
Processo: AR 2842
Classe: AR
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizado por Ângela Maria de Oliveira Amoury em face da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, postulando a rescisão do que fora decidido nos autos do ARE 880.611, de relatoria do Min. Roberto Barroso, assim ementado (na parte que apreciou o mérito do agravo em recurso extraordinário):
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE REINCORPORAÇÃO AOS QUADROS DA COOPERATIVA MÉDICA. ARTS. 2º E 5º, II, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. QUESTÃO RELATIVA A PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 1. Os temas constitucionais do apelo extremo não foram objeto de análise prévia e conclusiva pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 3. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis nesta fase recursal. 4. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão discutida (RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto), relativa ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais, por restringir-se a tema infraconstitucional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 880.611 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 1º.6.2015).
    Era o que cumpria relatar. Decido.
1) Observância do biênio decadencial
    Argumenta a parte autora:
    “1. Nos termos do art. 975 do CPC/2015, o direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo. Nesse sentido fixou-se o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado pela Súmula nº 401 da Corte, segundo a qual o prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso do último pronunciamento judicial.
    2. Para tanto, deve-se considerar que: i) a última decisão prolatada no feito consagrou-se perante o Egrégio Supremo Tribunal Federal nos autos do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência em Agravo Regimental nos autos do Recurso Extraordinário com Agravo nº 880.611 – ES, em 28/09/2018 (DOC. 03), a qual transitou em julgado em 13/11/2018 (DOC. 04); ii) e que foi suspenso o prazo decadencial entre o dia 12 de junho de 2020 e 30 de outubro de 2020 (140 dias), em razão da situação de calamidade pública, nos termos do Art. 3º, § 2º, Lei 14.010/2020:
    ‘Art. 3º. Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.
    § 2º. Este artigo aplica-se à decadência, conforme ressalva prevista no art. 207 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002’ (Código Civil).
    3. Assim, o prazo para a propositura da presente ação restaria decaído no dia 13/11/2020, no entanto, com a suspensão dos prazos decadenciais, soma-se ao termo final os 140 dias que o prazo ficou suspenso, tornando-se o dia 02/04/2021 como o termo final para a propositura da presente ação, todavia, tal data é feriado de Páscoa (Sexta-feira Santa), prorrogando-se o prazo para o dia útil subsequente, qual seja, o dia 05/04/2021 dies ad quem”. (grifo nosso)
    Indo diretamente ao cerne da questão, vislumbro a ocorrência da decadência, conforme passo a expor.
    Observo que a presente ação rescisória não foi ajuizada dentro do biênio exigido pelo art. 975 do CPC, tendo em vista que o trânsito em julgado do acórdão rescindendo restou certificado em 13.11.2018 (eDOC 5), e esta rescisória protocolada em 5.4.2021 (eDOC 19).
    É importante mencionar que, em 12.6.2020, entrou em vigor a Lei 14.010, de 10 de junho de 2020 (DOU 12.6.2020), que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET), no período da pandemia de Covid-19 (Sars-CoV2), a qual expressamente suspendeu os prazos prescricionais e decadenciais em seu art. 3º, in verbis:
    “Art. 3º. Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.
    § 1º. Este artigo não se aplica enquanto perdurarem as hipóteses específicas de impedimento, suspensão e interrupção dos prazos prescricionais previstas no ordenamento jurídico nacional.
    § 2º. Este artigo aplica-se à decadência, conforme ressalva prevista no art. 207 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)”. (grifo nosso)
    Assim, o prazo bienal desta ação rescisória foi suspenso de 12.6.2020 até 30.10.2020 (141 dias) e só voltou a correr no dia 31.10.2020, prorrogando o termo ad quem para a propositura da ação rescisória que era dia 13.11.2020, para 3.4.2021 (sábado). 
    Ou seja, a parte tinha que ter ingressado judicialmente até o dia 3.4.2021 para que não ocorresse o decurso do prazo decadencial.
    É bem verdade que, nos termos do art. 62, II, da Lei 5.010/1966, houve o feriado forense da Semana Santa, que se iniciou em 31.3.2021 e somente findou em 4.4.2021 (domingo de páscoa).
    Todavia, é importante mencionar que, mesmo nas férias coletivas, finais de semana ou nos feriados, não há a interrupção, suspensão ou prorrogação do prazo peremptório decadencial.
    É assente nesta Corte que o ajuizamento da ação deve ocorrer dentro do biênio, ainda que ocorra em dia que seja final de semana ou feriado, por se tratar de prazo material. Transcrevam-se as seguintes ementas, as quais sedimentam o entendimento supracitado:
    “AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL DE 02 (DOIS) ANOS. DIREITO MATERIAL. NÃO INCIDÊNCIA DA NORMA QUE PRORROGA O TERMO FINAL DO PRAZO AO PRIMEIRO DIA ÚTIL POSTERIOR. 1. Por se tratar de decadência, o prazo de propositura da ação rescisória estabelecido no art. 495 do CPC não se suspende, não se interrompe, nem se dilata (RE 114.920, rel. Min. Carlos Madeira, DJ 02.09.1988), mesmo quando o termo final recaia em sábado ou domingo. 2. Prazo de direito material. Não incidência da norma que prorroga o termo final do prazo ao primeiro dia útil posterior, pois referente apenas a prazos de direito processual. 3. Recurso improvido”. (AR 2001 AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 27.3.2009, grifo nosso)
    “AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO DECADENCIAL DE 02 (DOIS) ANOS. DIREITO MATERIAL. NÃO INCIDÊNCIA DA NORMA QUE PRORROGA O TERMO FINAL DO PRAZO AO PRIMEIRO DIA ÚTIL POSTERIOR. 1. Por se tratar de decadência, o prazo de propositura da ação rescisória estabelecido no art. 495 do CPC não se suspende, não se interrompe, nem se dilata (RE 114.920, rel. Min. Carlos Madeira, DJ 02.09.1988), mesmo quando o termo final recaia em sábado ou domingo. 2. Prazo de direito material. Não incidência da norma que prorroga o termo final do prazo ao primeiro dia útil posterior, pois referente apenas a prazos de direito processual. 3. Na espécie, o trânsito em julgado do acórdão rescindendo ocorreu em 1º de dezembro de 1999 (dies a quo), tendo o prazo decadencial se esgotado em 1º.12.2001 (sábado), ante o disposto no art. 1º da Lei 810/49 - ‘Considera-se ano o período de doze meses contado do dia do início ao dia e mês correspondentes do ano seguinte’. Ação rescisória protocolada nesta Suprema Corte apenas em 03 de dezembro de 2001 (segunda-feira), portanto, extemporaneamente. 4. Decadência reconhecida. Processo extinto com base no art. 269, inc. IV, do Código de Processo Civil”. (AR 1.681, Rel. Min. Marco Aurélio, Redatora p/ acórdão Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 15.12.2006, grifo nosso)
    É pacífico, tanto na jurisprudência desta Corte, quanto do Superior Tribunal de Justiça, que o prazo bienal para a propositura de ação rescisória é de natureza decadencial, peremptório, improrrogável e decorre no dia correspondente ao termo final, ainda que em final de semana, feriado ou férias coletivas, considerado o período fixado em lei. Vide:
    “AÇÃO RESCISÓRIA PRAZO DECADENCIAL IMPRORROGABILIDADE. O prazo de decadência para propositura da ação rescisória não se prorroga, é peremptório e vence no dia correspondente ao termo final”. (AR 1.804 AgR, Relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 25.10.2019, grifo nosso)
    Isso porque, em relação aos prazos decadenciais, o Código Civil preconiza que:
    “Art. 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição”. (grifo nosso)
    Não o fazendo no prazo legal, impõe-se o reconhecimento da decadência, hábil a atrair a extinção antecipada da ação rescisória, com julgamento de mérito, a qual pode ser reconhecida de ofício, de acordo com o art. 487, II, do CPC, a saber:
    “Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:
    (...)
    II - decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou prescrição”. (grifo nosso)
    No mesmo sentido (prazo vencido no feriado da Semana Santa), transcreva-se decisão monocrática do Min. Marco Aurélio:
    “DECISÃO AÇÃO RESCISÓRIA – PRAZO DECADENCIAL – IMPRORROGABILIDADE – NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO PEDIDO. 1. Nesta rescisória, o autor busca demonstrar o atendimento ao disposto no inciso V do artigo 485 do Código de Processo Civil. Aduz estar-se diante de decisão de Ministro do Tribunal por meio da qual foi negado a cônjuge varão pensão por morte, no caso de falecimento de esposa segurada, asseverada a exigência de lei específica para tanto. 2. Atentem para a cronologia da formalização do pedido rescisório, a fim de constatar a decadência alegada, em preliminar, pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais. O ato atacado transitou em julgado em 6 de abril de 2005, vindo à balha a rescisória em 9 de abril de 2007, depois de decorrido o biênio legal. A circunstância de o termo final – 6 de abril de 2007 – ter ocorrido em feriado – Sexta-feira da Paixão – não serve a afastar a conclusão. Conforme fiz ver na Ação Rescisória nº 1.681/CE, de minha relatoria, acórdão redigido pela ministra Ellen Gracie, apreciada pelo Pleno em 27 de setembro de 2006, ‘o prazo de decadência não se prorroga, é peremptório e vence no dia correspondente ao termo final, considerado o período fixado em lei’. 3. Ante o quadro, nego seguimento ao pedido” (AR 1970, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 24.9.2014, grifo nosso)
    Sendo assim, por se tratar de processo a ser ajuizado eletronicamente e ainda considerado o prazo legal e excepcional de suspensão do prazo decadencial (Lei 14.010/2020), a parte autora tinha que ter ingressado com ação rescisória até 3.4.2021 (sábado), de forma eletrônica, ainda que se tratasse de final de semana, feriado ou férias coletivas do Poder Judiciário, aliado ao fato de que não foi alegado, tampouco comprovado, qualquer empecilho para o protocolo judicial dentro do marco legal.
2) Decisão
    Ante o exposto, nego seguimento à ação rescisória, tendo em vista a ocorrência de decadência (art. 975 do CPC), hábil a atrair o julgamento antecipado de mérito, na forma do art. 487, II, do CPC, restando prejudicada a análise da tutela de urgência.
    Sem condenação em honorários advocatícios, diante da inexistência de citação da ré.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 7 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente